Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PARCELA EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. NÃO COMPROVADA. RETORNO AO CONTRATO ANTERIOR.
1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na formulação de pretensão prevista ou não vedada no ordenamento jurídico.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608/STJ.
3. Para os planos individuais e familiares, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, autoriza a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento das mensalidades, incluindo valores de coparticipação, por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.